Tribunal: CARF
Processo: 11128.721167/2017-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.721167/2017-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.313 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
PANALPINA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 09/06/2014
CONCOMITÂNCIA DA DISCUSSÃO DA MATÉRIA NAS ESFERAS
ADMINISTRATIVA E JUDICIAL (SÚMULA CARF No 1)
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em razão da concomitância da discussão das matérias nas instâncias
judicial e administrativa.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Mateus Soares de Oliveira, Joana Maria de
Oliveira Guimaraes, Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório e ementa
do Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos e
trâmite dos autos:
Trata o presente processo de auto de infração, (...), em face do contribuinte em epígrafe,
formalizando a exigência de multa regulamentar, (...), em virtude dos fatos a seguir
descritos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.721167/2017-44
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.313 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721167/2017-44

Empresa de transporte internacional/prestadora de serviços de transporte internacional
expresso porta a porta/agente de carga, deixou de prestar as informações sobre veículo
ou carga transportada, ou sobre operações que executou, identificadas em Tabela anexa,
parte constante deste Auto, na forma e no prazo estabelecidos pela RFB, na Instrução
Normativa RFB n° 800, de 27 de dezembro de 2007 e Ato Declaratório Executivo
Corep n° 3, de 28 de março de 2008.
(...)
Diante do exposto, aplica-se a multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para
cada ocorrência relatada acima, pelo descumprimento de obrigação acessória (prestação
de informação fora do prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil),
com base na alinea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37, de 18/11/1966,
com redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833, de 29/12/2003.
Cientificado do auto de infração, por via eletrônica, (...), o contribuinte, protocolizou
impugnação, tempestivamente (...), na forma do artigo 56 do Decreto no 7.574/2011,
(...), instaurando assim a fase litigiosa do procedimento.
O impugnante em sua defesa alegou os seguintes pontos:
A arguição de nulidade do auto de infração por descumprimento de ordem judicial;
A arguição de nulidade do auto de infração por ilegitimidade da parte;
A arguição da ausência de prejuízo à fiscalização aduaneira;
A arguição de vedação ao bis in idem;
A arguição de ofensa aos princípios constitucionais da razoabilidade e
proporcionalidade e da vedação ao confisco;
A arguição de ofensa aos princípios da ampla instrução probatória e da verdade
material;
A arguição de ofensa ao princípio constitucional da legalidade;
A arguição de exclusão da penalidade pela denúncia espontânea e do art. 736 do
Regulamento Aduaneiro.
DO PEDIDO
Por todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal, requer
seja recebida e acolhida a presente Impugnação para que seja julgado totalmente
improcedente o lançamento fiscal, afastando, consequentemente, a totalidade da pena
imposta à Impugnante.
É o relatório.
A ementa do Acórdão de primeira instância administrativa foi publicada com o
seguinte conteúdo e resultado de julgamento:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
(...)
A empresa de transporte internacional deixou de prestar informação sobre carga
transportada.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.313 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721167/2017-44

A multa está sendo aplicada à pessoa designada em lei para responder pela infração, não
cabendo falar em cominação de pena transpassando a pessoa responsável.
Configurada a infração, não é passível de denunciação com adimplemento posterior.
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
Não se conhece da impugnação no tocante à matéria objeto de ação judicial. Suspensão
de exigibilidade do crédito tributário. A existência do crédito tributário ocorre via
lançamento. O lançamento é o procedimento necessário para que a Fazenda Pública se
veja a salvo do ônus da DECADÊNCIA.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações da
Impugnação, os autos foram devidamente distribuídos e pautados.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
Presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário deve
ser conhecido.
A fiscalização, em cumprimento à legislação e mediante autoridade competente,
lavrou auto de infração de fls. 02, em 12/04/2017, para exigência de multa no valor total de R$
60.000,00 (sessenta mil reais), por demora na prestação de informações perante o SISCOMEX
Carga, com base no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66, em suposto
descumprimento ao prazo estabelecido na Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil no
800/2007 (IN 800/2007).
O Recurso Voluntário apresenta como argumentos, que contrariam a autuação e o
julgado pela DRJ, as seguintes matérias:

Da ilegitimidade da parte;

Da ausência de litispendência entre a Ação Coletiva movida pela ACTC e a impugnação
individual apresentada no presente processo;

Da nulidade do Auto de Infração por descumprimento ao Decreto no 70.235/72 e à ordem
judicial proferida no processo no 0005238-86.2015.4.03.6100;

Da exclusão da penalidade pela denúncia espontânea e art. 736 do Regulamento
Aduaneiro;

Da ofensa aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, ampla instrução
probatória e verdade material;

Da ofensa ao princípio constitucional da legalidade,

Da vedação ao bis in idem.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.313 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721167/2017-44

Preliminarmente, nenhuma das hipóteses previstas no Art. 59 do Decreto
70.235/72 ocorreu, razão pela qual está mantida a integridade e validade do lançamento e
também do julgamento de primeira instância, que analisou a matéria e os argumentos da
Recorrente.
Ilegitimidade.
A contribuinte alega que não é transportadora marítimo e por tal razão não é a
responsável pelo atrasado na prestação de informação.
Neste CARF se pacificou o entendimento de que tanto o Agente de Carga e/ou o
Marítimo respondem pela multa no art. 107, IV, alínea “e” do Decreto-Lei 37/66, vejamos:
Súmula CARF no 185: O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador
estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea
“e” do Decreto-Lei 37/66.
Súmula CARF no 187: O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV,
“e” do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal
para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
Sem maiores digressões por conta das súmulas, nego provimento a este pedido.
Concomitância - Ação Coletiva movida pela ACTC.
Como prejudicial de análise do mérito figura a matéria que trata da
concomitância, devendo ser analisada antes de qualquer outra, visto que por essa razão não foi
conhecida a impugnação e remanesce no Recurso Voluntário pedido de nulidade do Auto de
Infração por descumprimento da ordem judicial proferida no processo no 0005238-
86.2015.4.03.6100.
Inicialmente observo a contradição de argumentos da Recorrente que ora pugna
pelo reconhecimento da decisão proferida na ação judicial coletiva e em outro momento alega
não haver concomitância entre a Ação Coletiva movida pela ACTC (Associação Nacional de
Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores
Intermodais) e o processo administrativo, ora recorrido. Em sendo acolhida a decisão em sede de
liminar da ação judicial, automaticamente se reconhece a identidade entre as demandas e por
consequência a concomitância.
Por óbvio que a ausência de similitude entre os objetos das ações impede que o
decidido liminarmente pelo judiciário seja aplicado neste PAF, bem como a presença de
similitude induz a renúncia ao procedimento administrativo, fato que impõe à administração o
reconhecimento do que for decido na ação judicial.
Pois bem, a Recorrente é associada da ACTC (conforme declaração de fls. 278),
logo, será beneficiada da decisão proferida nos autos da ação coletiva. Em análise aos objetos
das demandas com a finalidade de aferir a suposta concomitância reconhecida pelo julgador de
piso, tem-se que a ação coletiva versa sobre as infrações impostas no lançamento deste PAF,
conforme se verifica da decisão judicial colacionada nas e-fls. 279 e ss., vejamos:
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.313 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721167/2017-44

(...)

Percebe-se pelos destaques acima que a associação que representa o Recorrente
busca no judiciário a suspensão da exigibilidade da multa por demora na prestação de
informações perante o SISCOMEX Carga, pelos Agentes de Cargas, com base no art. 107, IV,
alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66, em suposto descumprimento ao prazo estabelecido na
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.313 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721167/2017-44

Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil no 800/2007 (IN 800/2007). Conclui-se,
portanto, identidade de objetos entre a demanda judicial e este PAF.
Dentro desse contexto fático o que restar decidido no processo judicial de forma
definitiva deverá ser aplicado ao lançamento sob análise, visto que o auto de infração foi lavrado
(12/04/2017) após a decisão em sede liminar, que abaixo reproduzo:

Por oportuno, importante ressaltar que a Associação é mera substituta processual
do Associado. Isso porque, em nada a Associação se beneficia da decisão judicial, pois apenas
objetiva representar determinado número de empresas que buscam a mesma tutela jurisdicional,
logo, resta expressamente demonstrada a manifestação de vontade da Recorrente.
Assim analisando o contexto fático deste PAF, é patente que o objeto da ação
coletiva é justamente beneficiar os associados representados pela ACTC, não havendo o que se
cogitar, sobretudo, em ausência de identidade das partes.
Diante dessas ressalvas que faço apenas para justificar a superação do meu
entendimento, aplico ao caso a Súmula CARF n.o 01, que inclusive trata de qualquer modalidade
processual e assim dispõe:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Outrossim, no presente caso a lavratura do auto de infração encontra amparo na
jurisprudência administrativa, com a finalidade de evitar a decadência, conforme previsto na
Súmula CARF n.o 48, veja-se:
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.313 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721167/2017-44

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não
impede a lavratura de auto de infração. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Concluo pelo não conhecimento do Recurso Voluntário no que se refere a
aplicabilidade das multas previstas no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66.
Vedação ao bis in idem.
Superado o entendimento sobre a concomitância, resta a ser decidido matéria não
abrangida pela ação judicial. Alega o Recorrente que:
Caso, ad argumentandum, Vossas Senhorias não acolham os argumentos apresentados
nos itens 3.1 a 3.6, acima, requer a exoneração de 9 (nove) das 12 (doze) multas
aplicadas no caso, com fundamento nos argumentos aduzidos abaixo, NÃO
APRECIADOS PELOS JULGADORES DE 1a INSTÂNCIA.
(...)
No caso em apreço, os julgadores de primeira instância mantiveram a aplicação de 12
(doze penalidades), embora 9 (nove) delas se refiram a mesmas operações e,
consequentemente, a um único fato sobre o qual somente pode recair penalidade uma
única vez.
Esclareça-se. As Ocorrências no 1 e no 2, embora relacionadas como autônomas, se
referem a uma mesma embarcação, com mesma data e hora de atracação e,
consequentemente, a um único fato sobre o qual somente pode recair penalidade uma
única vez.
Além disso, na ocorrência no 3, o auditor fiscal aplica 9 multas no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) cada, ou seja uma multa por conhecimento eletrônico HBL, os quais
são vinculados à um único MBL, no 151405119965242.
Com efeito, nota-se que se tratam de informações acerca da carga transportada nas
mesmas embarcações, com mesma data de atracação e vinculadas ao mesmo
conhecimento genérico, devendo, portanto, recair apenas uma multa pelo atraso na
inclusão de informações.
Dessa forma, a manutenção da exigência de multa multiplicada por números HBL,
como ocorre no presente caso, constitui violação ao princípio do não-confisco, à
legislação, e à cediça jurisprudência administrativa e judicial, reputando-se medida de
justiça a redução da penalidade de forma adequada, para que seja aplicada tão somente
uma multa para tal fato gerador.
Para melhor ilustrar as argumentais do Recorrente trago planilha de e-fls 100
(impugnação) que descrevem as multas por conhecimento:
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.313 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721167/2017-44

Quanto à aplicação da penalidade uma única vez por veículo transportador ou
carga nele transportada, entendo que cabe uma melhor compreensão sobre o que de fato carece a
Autoridade Autuante observar, para tanto o artigo 10 da IN RFB n° 800/2007 determina que a
informação da carga transportada inclui a informação da desconsolidação, uma vez que o que é
desconsolidado é o conhecimento genérico ou master, a infração é considerada em função do
conhecimento genérico e não essencialmente por transporte ou por conhecimento eletrônico
HBL (agregado).
O artigo 10 da IN RFB n° 800/2007 determina que a informação da carga transportada
inclui a informação da desconsolidação. Uma vez que o que é desconsolidado é o
conhecimento genérico ou master, a infração é considerada em função do conhecimento
genérico.
Art. 10. A informação da carga transportada no veículo compreende:
(...)
IV - a informação da desconsolidação;
Já o artigo 17 da IN é mais específico ao afirmar que a informação da
desconsolidação compreende a identificação do conhecimento genérico e a inclusão de todos os
seus conhecimentos agregados. Logo, independente da quantidade, a inclusão de cada
conhecimento agregado faz parte de uma mesma operação a ser informada ao Fisco:
desconsolidação de carga de conhecimento genérico ou master.
Art. 17. A informação da desconsolidação da carga manifestada compreende:
I - a identificação do CE como genérico, pela informação da quantidade de seus
conhecimentos agregados; e
II - a inclusão de todos os seus conhecimentos eletrônicos agregados.
No presente processo, como se trata de conhecimento eletrônico (HBL) agregado,
vinculado à operação de desconsolidação do Conhecimento Eletrônico Master (MBL) CE, que já
foi autuado por descumprimento do prazo para prestação da informação, relativa à conclusão da
desconsolidação de tal conhecimento Master, deve se manter a multa por conhecimento Master.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.313 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721167/2017-44

Considerando que a imposição da multa, foi repetida por 9 vezes no MBL no
151405119965242, no valor de R$ 5.000,00 cada uma, entendo que assistir razão à impugnante e
concluo pela exoneração das multas em excesso para manter a incidência uma única vez por
MBL.
Por fim, quanto à arguição de que as ocorrências no 1 e no 2 se referem a uma
mesma embarcação, com mesma data e hora de atracação, entendo que o fato que se apresenta
superveniente é que se tratam de Conhecimento Eletrônico (CE) MBL distintos, portanto este
sim, justifica à luz do regramento legal, que a penalidade se aplique, ou seja, R$ 5.000 para cada
CE Master.
Nesse sentido, caminhou o Acórdão no 3401-011.530, de Relatoria do Conselheiro
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, que em suas razões de decidir assim se posicionou:
Alega o Recorrente que há 2 penalidades em excesso no presente Auto de Infração,
porque as 4 infrações impostas à Recorrente, cada uma no valor de R$5.000,00,
correspondem a embarques realizados em apenas e tão somente 3 (três) navios/viagem,
ou seja, se infração houve, estas só poderiam ser aplicadas 1 única vez por
navio/viagem, no que resultaria em 3 penalidades.
Afirma que a própria Receita Federal já unificou seu entendimento de que o
transportador só pode ser multado 1 única vez pela “infração de não se prestar as
informações exigidas na forma e no prazo", através da consulta interna COSIT SCI n° 8,
de 14 de fevereiro de 2008.
Entendo que não assiste razão ao Recorrente. Na dicção do art. 107, IV, “e” do Decreto-
lei n° 37/66, a conduta infracional está tipificada como “deixar de prestar informação
sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na
forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa
de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga”.
A conduta omissiva pode ser caracterizada tanto em relação a informações do veículo
quanto da carga ou sobre as operações (no plural) que execute. Logo, conclui-se que
existem diversas informações cuja ausência de comunicação à Receita Federal ensejam
a aplicação da multa. A cobrança em duplicidade somente ocorreria se, sobre uma
mesma informação não fornecida, fosse cobrada mais de uma multa. Ocorre que, no
caso concreto, foram diversas informações não prestadas, e sobre cada uma destas foi
cobrada uma única multa.
O dispositivo legal em momento algum estabelece que a cobrança deve ocorrer por
navio ou por viagem, estando contrário à tese da defesa. E nem faria qualquer sentido
que a multa fosse assim estabelecida, pois puniria de forma idêntica tanto o sujeito
passivo que deixou de prestar uma única informação quanto aquele sujeito passivo que
deixou de prestar 50 informações, por exemplo.
Além disso, caso o entendimento de que a penalidade em foco só poderia ser aplicada
uma vez a cada navio/viagem fosse adotado de forma generalizada, bastava ela ser
cominada a um dos diversos intervenientes que atuam em cada uma das operações (são
vários os agentes que atuam no transporte, cada um respondendo por atividades e
informações específicas referentes às diferentes fases desse serviço, tais como
embarque, consolidação, desconsolidação, desembarque), para que os demais ficassem
desobrigados de cumprir a obrigação de prestar as informações a seu encargo.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-011.313 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721167/2017-44

Ou ainda, se determinado interveniente fosse apenado por deixar de cumprir essa
obrigação em relação a uma carga sob sua responsabilidade, não precisaria mais
cumpri-la em relação às demais.
Além de atentar contra o princípio da igualdade, já que pessoas na mesma situação
poderiam ter tratamentos diferentes (uma seria apenada e outra(s) não), esse
entendimento retiraria praticamente toda a eficácia da norma que criou a mencionada
obrigação. Se as informações exigidas não forem prestadas corretas e tempestivamente,
perderão sua utilidade, e não só a Aduana seria prejudicada, mas também os
contribuintes, pelo provável aumento do tempo de despacho e dos gastos com
armazenagem.
Nesse sentido, a jurisprudência pacífica dos Tribunais Regionais Federais:
a) TRF da 3a Região. Apelação Cível no 0054933-90.2012.4.03.6301, Rel.
Desembargador Federal Johonsom di Salvo, Sexta Turma, julgado em 09/08/2018:
1. Identificado o descumprimento pelo agente de carga da obrigação acessória quando
da importação de mercadorias declaradas sob o registro MAWB 0434099151 e MAWB
18333721741, com a inclusão dos devidos dados no sistema SICOMEX-MANTRA em
prazo muito superior ao exigido, é escorreita a incidência da multa prevista no art.
728, IV, e, do Decreto 6.759/09 e no art. 107, IV, e, do Decreto-Lei 37/66, de
R$5.000,00, totalizando o valor de R$10.000,00 dada a ocorrência de infrações em
diferentes operações de importação - configurando dois fatos geradores distintos e
afastando a alegação de bis in idem.
2. A prestação de informações a destempo não permite incidir ao caso o instituto da
denúncia espontânea, pois, na qualidade de obrigação acessória autônoma, o tão só
descumprimento no prazo definido pela legislação tributária já traduz a infração, de
caráter formal, e faz incidir a respectiva penalidade.
b) TRF da 3a Região. Apelação Cível no 5001513-21.2017.4.03.6104, Rel.
Desembargadora Federal Cecilia Maria Piedra Marcondes, Terceira Turma,
julgado em 30/01/2020:
Outrossim, pertinente anotar que esta C. Turma firmou entendimento no sentido de que:
"não há que se falar em limitação da quantidade de multas por navio como quer fazer
crer a apelante, eis que as sanções aplicadas têm por vínculo fático a irregularidade em
relação a informações a respeito das cargas transportadas, e não da viagem em curso.
Cada conhecimento de carga agregado corresponde a uma carga distinta, com
identificação individualizada, além de origem e destino específicos (convergentes ou
não), cada retificação a destempo constitui uma infração autônoma, punível com a multa
prevista no Art. 107, IV, e, do DecretoLei no 37/66. Precedente". (TRF 3a Região,
TERCEIRA TURMA, APELAÇÃO CÍVEL - 2007251 - 0006603-83.2012.4.03.6100,
Rel.
DESEMBARGADOR
FEDERAL
ANTONIO
CEDENHO,
julgado
em
18/07/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:25/07/2018).
Portanto, legítima a aplicação de quantas multas forem para cada conhecimento
de carga que não tenha sido informado tempestivamente no Siscomex, o que não
configura bis in idem, consoante remansosa jurisprudência desta C. Turma.
c) TRF da 3a Região, Apelação Cível no 0022779-06.2013.4.03.6100, Rel.
Desembargador Federal Carlos Muta, Terceira Turma, julgado em 10/03/2016:
7. Também inexistente bis in idem, pois as sanções têm por vínculo fático a existência
de irregularidade em relação a informações a respeito das cargas transportadas, e não da
viagem em curso, logo existem infrações autônomas e não apenas uma única, uma vez
que constatadas cargas distintas, de origens diversas e, cada qual, com sua identificação
própria e individual.
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-011.313 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721167/2017-44

d) TRF da 3a Região, Apelação Cível no 5000680-03.2017.4.03.6104, Rel.
Desembargador Federal Mairan Goncalves Maia Junior, Terceira Turma, julgado
em 21/11/2019:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO. ATRASO NA PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES.
DESCONSOLIDAÇÃO.
DECRETO-LEI
37/66.
MULTAS
MANTIDAS. DENÚNCIA ESPONTÂNEA AFASTADA.
1. No caso dos autos, a empresa foi multada pela inobservância de prestar informações
sobre a carga transportada no devido prazo.
2. A intenção da norma é a de possibilitar a autoridade aduaneira ter conhecimento dos
bens objeto do comércio exterior, o que facilitaria o controle do cumprimento das
obrigações sanitárias e fiscais.
3. Mantido o valor da multa estabelecido por registro de dados de embarque
intempestivo, pois não se mostra confiscatório e nem fere o princípio da razoabilidade.
4. Rejeitada a alegação de que deveria ter sido aplicada uma única multa, por se
tratarem de infrações autônomas, porquanto se consumam com o simples atraso
na prestação de informações acerca das cargas transportadas, e não da viagem em
curso, sendo irrelevante o fato de as cargas terem sido transportadas pela mesma
embarcação.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido do Recorrente.
A própria Solução de Consulta Interna Cosit no 2, de 4 de fevereiro de 2016, deixa claro
que cada informação faltante torna mais vulnerável o controle aduaneiro, pelo que a
multa deve ser exigida para cada informação que se tenha deixado de apresentar na
forma e no prazo estabelecidos na IN RFB 800, de 2007. Veja-se (grifei):
Conclusão
12. Diante do exposto, soluciona-se a consulta interna respondendo à interessada que:
a) a multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do DecretoLei no 37, de
18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação prestada em desacordo com a forma ou nos
prazos estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de
2007; (...)
Pelo acima exposto, não dou provimento ao recurso nesse ponto.

Conclusão.
Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer do Recurso Voluntário, em
razão da concomitância da discussão das matérias nas instâncias judicial e administrativa.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-011.313 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721167/2017-44

Fl. 316
DF CARF MF
Original